Tribunal: TJMT
Processo: 1000093-32.2019.8.11.0087
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000093-32.2019.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ROSIMEIRE ROSENO DE OLIVEIRA - CPF: 034.365.261-77 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO -DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE DANOS MORAIS – INOVAÇÃO RECURSAL – INADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O juízo
a quo
deu procedência aos pedidos da parte reclamante, declarando inexigível a fatura discutida. A insurgência da reclamante
é pela condenação da reclamada a indenizá-la por danos morais, em razão da cobrança indevida.

2. Contudo, em primeira instância, não houve pedido indenizatório. Logo, o pleito de indenização por danos morais constitui inovação recursal.

3.
Importa salientar que não se conhece de argumentos não articulados na instância de origem, à exceção da hipótese prevista no artigo 1.0
14 do Código de Processo Civil
, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Flagrante, portanto, a inovação recursal,
que impede a apreciação da matéria por esta instância revisora.

4. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença, que julgou procedente o pedido da reclamação para cancelar a fatura discutida, no valor de
R$ 366,97
(
trezentos e sessenta e seis reais e noventa e sete centavos
),
sob o fundamento de que a reclamada não comprovou a suposta irregularidade do medidor, bem como, que a autora tenha se beneficiado com o consumo não faturado, portanto, a cobrança é ilegítima devendo o debito ser declarado inexistente.

A Recorrente requer a condenação da reclamada a indenizá-la por danos morais, em razão da cobrança indevida.

Em contrarrazões, a reclamada suscita preliminares de ofensa a dialeticidade e inovação recursal, argumento que o pedido recursal não consta dos requerimentos iniciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022